Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Diante do julgamento da Apelação (autos de n. 0736200-29.2019.8.07.0001), intime-se o agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora